Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO “OFF LABEL”. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE (PITI). FORNECIMENTO DE RITUXIMABE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA A SEGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018);
2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado no autor, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS;
3. Abusividade da cláusula contratual que respaldou a negativa de custeio do tratamento médico necessário à manutenção da saúde do segurado;
4. A negativa indevida de autorização de tratamento médico gera a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em reparar os danos morais causados em virtude da violação aos direitos da personalidade, relacionados à saúde do paciente;
5. Tomando-se por base os critérios da capacidade econômica das partes e, principalmente, a fragilidade do autor (octogenário), a extensão do dano causado pelo ofensor, o qual envolve sérios prejuízos ao direito à vida e à saúde, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.